Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-14.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007860-14.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ FREITAG - CPF: 394.022.151-15 (APELANTE), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIANÇAS HONRADAS - FCO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O embargante alegou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como excesso de execução, sustentando que a dívida sofreu alterações decorrentes de operações denominadas “
Fianças Honradas - FCO
”, com pagamentos, amortizações e emissão de títulos correlatos não adequadamente considerados no cálculo exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se:

(i) o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) subsistem os pressupostos para manutenção da gratuidade da justiça concedida ao apelante; e (iii) o julgamento antecipado dos embargos à execução, sem realização da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa diante da controvérsia acerca da evolução da dívida e do alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, na medida em que se insurge especificamente contra os fundamentos da sentença e apresenta razões aptas a justificar sua reforma.

4. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira superveniente ou incompatível com o benefício.

5. O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento judicial e torna desnecessária a produção de outras provas.

6. A controvérsia não se restringe à análise formal da Cédula de Crédito Bancário e da memória de cálculo apresentada pela exequente, uma vez que os documentos juntados pelo embargante indicam lançamentos relativos a “
Fianças Honradas - FCO
”, baixas internas, amortizações e títulos correlatos potencialmente relacionados ao débito executado.

7. A definição da efetiva composição da dívida exige análise técnica destinada a compatibilizar a cédula executada, a memória discriminada do crédito, os extratos bancários e as fichas gráficas dos títulos vinculados à operação, a fim de identificar pagamentos, amortizações, reclassificações e eventual saldo remanescente exigível.

8. A mera existência de operações decorrentes de “
Fianças Honradas - FCO
” não permite concluir, de forma automática, pela extinção da obrigação originária nem pela correção integral do valor executado, impondo-se esclarecimento técnico especializado.

9. A ausência de oportunidade para produção da prova pericial requerida impede o adequado esclarecimento da evolução do débito e configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida e apresenta razões aptas à sua reforma. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência econômica da pessoa natural. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução quando a controvérsia sobre a composição da dívida depende de prova pericial. 4. A apuração da repercussão de operações bancárias correlatas na composição da dívida executada demanda análise técnica quando os documentos existentes revelam dúvida relevante sobre o saldo efetivamente exigível.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 99, § 3º, 355, I, 370, parágrafo único, e 917, § 3º; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.774.660/RJ,AgInt no REsp n. 1.785.426/PB,AgInt no REsp n. 1.743.428/MG,AgInt no AREsp n. 1.089.437/MG,AgInt no AREsp n. 1.564.850/MG; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041 e N.U 1000269-43.2022.8.11.0107.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ADEMIR LUIZ FREITAG
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Patrick Coelho Campos Gappo, designado para atuar no Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica - NAE, mantida por decisão que rejeitou os embargos de declaração, exarada pelo Juiz de Direito Glauber Lingiardi Strachicini, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça (id. 372085375).

Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que os embargos à execução foram julgados antecipadamente, sem manifestação sobre o pedido de produção de prova pericial formulado na inicial.

Afirma que a execução de título extrajudicial se funda na Cédula de Crédito Bancário n. C01439153-4, emitida em 16/09/2020 pela empresa
GULAS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA.
, no valor de R$ 100.000,00, com aval seu e de sua esposa, e que, nos embargos, apontou a iliquidez do título por ausência de demonstrativo de evolução da dívida e de extratos completos, além de excesso de execução de R$ 85.065,39, por entender devido apenas R$ 43.772,77.

Alega que a sentença reputou inepta a arguição de excesso de execução, por ausência de cálculo discriminado e suposta desvinculação material da obrigação, reconhecendo a validade do título e a suficiência da planilha apresentada pela credora. Aduz que opôs embargos de declaração em virtude de o pronunciamento judicial não ter enfrentado o requerimento de produção de provas nem indicado os pressupostos autorizadores do julgamento antecipado do mérito, tendo a decisão integrativa mantido a rejeição com base no art. 917, § 3º, do CPC.

Defende que sua insurgência não foi genérica, pois apresentou fichas gráficas da cédula originária e dos instrumentos novados, extratos bancários correspondentes, além de documentação apta a demonstrar a evolução do saldo devedor, as amortizações realizadas e o montante reputado efetivamente devido. Assevera que a apelada, ao defender a regularidade de sua conduta, admitiu a existência das “
Fianças Honradas
” e a pertinência dos elementos acostados, circunstância que revela a necessidade de exame técnico da composição da dívida.

Aponta que a recorrida adotou procedimento unilateral de liquidação de parcelas inadimplidas por meio de “
Fiança Honrada
”, utilizando recursos do FCO para quitar a obrigação original e gerar novos títulos, sem abater corretamente tais pagamentos do montante executado. Acrescenta que a ficha gráfica da cédula originária discrimina as 20 parcelas do financiamento, as datas de amortização e as novações realizadas, ao passo que os extratos bancários comprovam o pagamento de 13 prestações e o documento relativo ao instrumento novado indica saldo de R$ 43.772,77, embora a execução tenha sido ajuizada por R$ 128.838,16.

Assinala que a consolidação do saldo remanescente no Título n. C21421025-8 demonstra a perda de liquidez autônoma da Cédula de Crédito Bancário n. C01439153-4 e torna indevida a execução de seu valor integral. Registra que a rejeição liminar dos embargos configura formalismo excessivo, viola o contraditório e impede a produção da prova pericial necessária para apurar a real liquidez do título, as novações realizadas e o eventual excesso de execução.

No mérito, caso afastada a nulidade, consigna a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, ao fundamento de que a credora não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida desde a liberação do crédito até o ajuizamento da execução. Reitera que o débito foi objeto de novação por meio das “
Fianças Honradas
” n. C11420025-0, C21420042-2 e C21421025-8, esta última referente à consolidação do saldo anterior, sem demonstração completa da evolução dessas operações e do débito principal a que se vinculam.

Articula que a novação operada por nova Cédula de Crédito Bancário extinguiu a obrigação anterior, tornando inexigível o título originário utilizado para aparelhar a execução. Pondera que, mesmo que se considere o título líquido, resta configurado o excesso de execução, pois comprovou o pagamento de 13 das 20 parcelas do financiamento, enquanto a cobrança prossegue pela totalidade do débito, sem dedução dos valores pagos nem correta aplicação dos encargos contratuais.

Com essas considerações, requer a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. De forma subsidiária, pleiteia a reforma integral do julgado, a fim de extinguir a execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, sucessivamente, julgar procedentes os embargos à execução para reconhecer o excesso de R$ 85.065,39 e determinar que a credora apresente o cálculo correto da dívida em consonância com a ficha gráfica do título n. C21421025-8. Ainda, postula a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e impugna a manutenção da gratuidade da justiça, com a consequente necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Refuta, também, a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia prescinde de perícia e pode ser solucionada pela documentação já juntada. No mérito, expõe que a Cédula de Crédito Bancário n. C01439153-4 é título líquido, certo e exigível, que as “
Fianças Honradas
” não configuram novação, mas desdobramentos operacionais decorrentes do inadimplemento, e que inexiste excesso de execução, pois o valor indicado pelo recorrente considera apenas o Título n. C21421025-8, sem abranger a integralidade da dívida, as fianças correlatas e os encargos moratórios, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 372085379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada vindica que o recurso não seja conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a insurgência apenas reitera teses já apreciadas na origem, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, com o objetivo de retardar o prosseguimento da execução.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando especificamente a aplicação do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, a conclusão de que os documentos relativos às “Fianças Honradas” estariam materialmente dissociados da obrigação exequenda, a suficiência da memória de cálculo apresentada pela credora e o julgamento antecipado sem produção de prova pericial. Desse modo, há correspondência lógica entre a sentença e as razões recursais, motivo pelo qual inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Deveras, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar em apreço.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em sede de contrarrazões, a cooperativa de crédito se insurge contra a manutenção da gratuidade da justiça ao apelante e a dispensa do preparo, aduzindo que a condição econômica que justificou a concessão inicial do benefício não pode ser presumida na fase recursal, sobretudo diante da ausência de documentos atuais que comprovem a alegada hipossuficiência.

A alegação, todavia, não merece acolhimento.

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do citado diploma legal. Nessa linha, não se exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração, ou presunção legalmente admitida, de impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de obtenção da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante dados concretos de que a parte possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.

No caso em exame, embora a recorrida tenha impugnado o deferimento da benesse e defendido a necessidade de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, limitou-se a alegações genéricas, fundadas na temporalidade da decisão concessiva, na ausência de documentos financeiros recentes e na condição do apelante de avalista em Cédula de Crédito Bancário, sem produzir elemento probatório capaz de infirmar a presunção legal de hipossuficiência ou demonstrar alteração superveniente da situação econômica anteriormente reconhecida.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte, sendo necessária a existência de elementos concretos aptos a afastar a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nesse sentido, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/RJ;AgInt no REsp n. 1.785.426/PB;AgInt no REsp n. 1.743.428/MG;AgInt no AREsp n. 1.089.437/MG;AgInt no AREsp n. 1.564.850/MG.

Com efeito, a gratuidade foi deferida na origem
(id. 372085350)
e permaneceu hígida na sentença, que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do benefício concedido. Ausente prova idônea em sentido contrário, não há fundamento para revogação da benesse nesta fase recursal.

Assim,

REJEITO
a impugnação apresentada e
MANTENHO
a gratuidade da justiça em favor do embargante/apelante, ficando afastada a alegação de deserção por ausência de preparo.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) -
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recorrente invoca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, defendendo que o julgamento sem instrução probatória impediu a produção de prova pericial destinada a verificar a evolução do débito, a repercussão das “
Fianças Honradas
”, a liquidez da obrigação executada e o alegado excesso de execução.

Após detida análise, vislumbra-se que a preliminar comporta acolhimento.

Extrai-se dos autos que
ADEMIR LUIZ FREITAG
opôs
Embargos à Execução

em desfavor
da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, visando à extinção do feito executivo n. 1005325-15.2023.8.11.0045, fundado no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C01439153-4, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, sob o argumento de que a execução não foi instruída com demonstrativo da evolução da dívida desde a liberação do crédito até o ajuizamento, nem com os extratos bancários correspondentes. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 85.065,39, alegando que a cobrança desconsiderou o pagamento de 13 das 20 parcelas pactuadas, a emissão das “
Fianças Honradas
” e o saldo de R$ 43.772,77 indicado na ficha gráfica do título n. C21421025-8 (id. 372084879).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Os embargos à execução são tempestivos, presentes os requisitos do art. 914 do CPC e estão adequadamente instruídos. Passa-se à análise do mérito.

1. Do alegado excesso da execução

O embargante afirma que houve excesso de execução, sustentando ter adimplido a maior parte das parcelas do contrato.

Contudo, além de não apresentar demonstrativo do valor que entende correto, exigido nos termos do art. 917, §3º do CPC, o embargante baseia seus argumentos em documentação vinculada a uma cédula de crédito bancário diversa daquela que fundamenta a execução principal, o que compromete ainda mais a utilidade e a coerência da impugnação.

A execução originária está fundada na CCB nº C01439153-4, ao passo que os documentos colacionados pelo embargante se referem a outras obrigações garantidas por fianças honradas.

Dessa forma, além de tecnicamente inepta por ausência de cálculo discriminado (art. 917, §4º, I, do CPC), a tese do excesso está materialmente dissociada da obrigação exequenda, razão pela qual não merece conhecimento.

2. Da certeza, liquidez e exigibilidade do título

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) está prevista no art. 28 da Lei nº 10.931/2004 como título executivo extrajudicial. A exequente juntou aos autos o contrato assinado, planilha atualizada com memória de cálculo, extrato de evolução do débito e comprovação do inadimplemento.

Tais documentos são suficientes para caracterizar o título como certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, XII, do CPC.

A alegação de que parcelas teriam sido adimplidas ou renegociadas em outras avenças não afasta a autonomia do título em cobrança, cuja inadimplência está comprovada documentalmente.

3. Da impugnação da gratuita de justiça concedida

O benefício foi deferido, diante da declaração de hipossuficiência. A impugnação da parte embargada não se faz acompanhar de elementos suficientes a afastar a presunção de veracidade da declaração (art. 99, §3º, do CPC), razão pela qual mantenho a gratuidade deferida ao embargante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da justiça gratuita concedida. (...)”.
(id. 372085371).

Em face da retrocitada sentença o executado opôs embargos de declaração (id. 372085372), os quais foram rejeitados (id. 372085374).

Pois bem.

O julgamento antecipado do mérito encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, que, na condição de destinatário da prova, pode indeferir aquelas que reputar impertinentes ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do referido diploma.

Na hipótese dos autos, contudo, a controvérsia não se limita à simples leitura da Cédula de Crédito Bancário n. C01439153-4 (id. 372084883) ou da memória discriminada apresentada pela exequente (id. 372084885). Embora o demonstrativo do crédito indique o principal, os encargos incidentes e as amortizações consideradas, o embargante juntou fichas gráficas (ids. 372084891, 372084893, 372084894 e 372084895) e extratos bancários (id. 372084892) que apontam para possível divergência na evolução da dívida, diante da liquidação da cédula originária no sistema interno, da baixa de parcelas por meio da sistemática denominada “
Fiança Honrada - FCO
” e da existência de títulos correlatos, o que torna necessária a conciliação técnica dos lançamentos.

Nesse contexto, a apuração da efetiva composição do débito exige conciliação técnica entre a Cédula de Crédito Bancário, a memória discriminada do crédito, os extratos bancários da pessoa jurídica e as fichas gráficas dos Títulos n. C11420025-0, C21420042-2 e C21421025-8, a fim de distinguir pagamentos efetivamente realizados, baixas internas, amortizações já consideradas, operações decorrentes de “
Fiança Honrada - FCO
” e eventual saldo remanescente exigível.

Por certo, o fato de as “
Fianças Honradas
” decorrerem do inadimplemento das parcelas não autoriza concluir, de forma automática, que houve pagamento pelo devedor ou novação extintiva da obrigação originária. Por outro lado, também não permite afirmar, sem exame técnico, que o valor de R$ 128.838,16 indicado na execução reflete corretamente todas as baixas, amortizações e reclassificações registradas nos documentos bancários, sendo necessária dilação probatória específica para definir, em qualquer dos casos, o
quantum
efetivamente devido.

É certo que o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado. Essa exigência, contudo, não comporta aplicação puramente formalista quando a parte indica expressamente o valor que reputa devido - no caso, R$ 43.772,77 -, aponta o montante que considera excessivo (R$ 85.065,39) e instrui os embargos com documentos bancários emitidos pela própria instituição financeira que, em tese, permitem questionar a evolução do débito executado. Não se está, portanto, diante de impugnação genérica, destituída de qualquer base documental.

A Cédula de Crédito Bancário, quando aparelha execução fundada em saldo devedor atualizado, exige demonstrativo apto a evidenciar, de modo claro e compreensível, os valores utilizados, as amortizações realizadas e os encargos incidentes, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, e é exatamente a suficiência e a correção desse demonstrativo, diante dos títulos derivados da inadimplência das parcelas da operação originária, que os autos não permitem aferir sem prova técnica.

A questão, portanto, não envolve mera discordância quanto à valoração do acervo documental, mas dúvida técnica sobre a correlação entre os lançamentos constantes da memória do crédito, das fichas gráficas e dos extratos bancários, cuja nomenclatura e estrutura são próprias do sistema financeiro cooperativo e de operações com recursos do FCO. Nessa hipótese, o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa.

Em caso análogo, este relator assim se pronunciou:

“(...) 4. A controvérsia envolve aspectos técnicos e cálculos complexos, cuja apuração demanda prova pericial contábil, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem essa instrução, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. O indeferimento da perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede o contraditório técnico em relação a alegações devidamente instruídas com documentos e parecer contábil. (...)”.
(TJMT, N.U 1000269-43.2022.8.11.0107, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Registre-se, por fim, que não se mostra adequado, neste momento processual, extinguir a execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, tampouco reconhecer desde logo o excesso de execução no valor indicado pelo apelante, na medida em que ambas as conclusões dependem da prévia elucidação técnica da evolução do débito.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento do recurso e de impugnação à gratuidade da justiça,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADEMIR LUIZ FREITAG
, para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de prova pericial contábil destinada à apuração da evolução da dívida vinculada à Cédula de Crédito Bancário n. C01439153-4, consideradas eventuais parcelas pagas, amortizações realizadas, baixas internas, operações denominadas “
Fianças Honradas - FCO
” e saldo efetivamente exigível.

Fica prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026